Tribunal: CARF
Processo: 16327.900353/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900353/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.839 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
ABN AMRO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
MENSAIS. PARCELAS CONFIRMADAS.
Devem ser computadas na composição do saldo negativo de CSLL, as parcelas
de estimativas mensais, objeto de pedido de compensação, cuja extinção foi
confirmada em sede de embargos à execução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecimento de direito creditório adicional de R$
357.202,73, a título de saldo negativo de CSLL do AC 2007.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (Suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900353/2013-91
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900353/2013-91

Relatório
Trata-se o presente de recurso interposto em face de acórdão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
Por bem retratar os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão recorrida, o qual passo a transcrever:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 39671.35811.280708.1.3.03-0757 (fls.
155/161), no qual a interessada busca compensar os débitos nele declarados com o saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2007, no valor de R$ 845.248,12 (fl. 156).
Além
desta,
os
PERDCOMP
nos
14411.67945.301008.1.3.03-0467
e
32269.17428.270808.1.3.03-2713, também buscam efetuar a compensação dos débitos
neles indicados com o crédito decorrente do saldo negativo de CSLL do mesmo
período.
O pedido do contribuinte foi analisado pela DEINF/SP, em 01/03/2013, que proferiu o
despacho decisório de no de rastreamento 044467825 (fl. 150), onde as parcelas de
crédito confirmadas – R$ 1.482.269,08 – foram inferiores à CSLL devida declarada -
R$ 2.274.819,57 – resultando assim na não homologação das compensações pleiteadas,
constando do documento o seguinte:
“Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos
seguintes PER/DCOMP:
39671.35811.280708.1.3.03-0757
14411.67945.301008.1.3.03-0467
32269.17428.270808.1.3.03-2713”
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 15/03/2013 (fl.154).
Inconformada com a decisão, a interessada apresentou, em 16/04/2013, a manifestação
de inconformidade de fls. 02/04, instruída com os documentos de fls. 05/169, pleiteando
sua reforma resumidamente pelas seguintes razões:
- não foram confirmadas estimativas no montante de R$ 1.637.798,61 (ver fl. 152), que
compõe o valor do saldo negativo de CSLL relativo ao ano de 2007 no valor de R$
845.248,12 (fl. 156);
- ocorre que os PER/DCOMPS iniciais sob nos 04234.81139.120207.1.3.02-61-59,
retificado
pelo
PER/DCOMP
no
09206.54747.100507.1.7.02-8100
e
17396.52678.150507.1.3.03-8089 retificado pelo 14113.74694.150507.1.7.03-9720,
foram objeto de despachos decisórios, tendo sido apresentadas as correspondentes
manifestações de inconformidade, que se encontram pendentes de julgamento;
- em face do exposto levando em conta que a análise do direito creditório foi efetuada
de forma isolada, solicita que este processo seja apensado aos processos de nos
16327.902341/201059 e 16327.902340/2010-12 e que ao fim sejam homologadas as
compensações pleiteadas.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte, para
reconhecer um crédito no valor de R$ 488.045,39, através de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2007
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900353/2013-91

SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO PARCIAL RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser deferido em parte o pedido de compensação quando o direito creditório
correspondente restou parcialmente comprovado.
O contribuinte foi cientificado do acórdão em 11/05/2015 (Termo fl. 238), tendo
apresentado Recurso Voluntário em 09/06/2015 (Carimbo fl.240), através do qual:
- Alega que as estimativas de CSLL que constituem parcelas formadoras
do Saldo Negativo de CSLL do período-base 2007, que conforme o
acórdão
recorrido,
vinculam-se
ao
processo
administrativo
n.
16327.902340/2010-12,
ad
argumentandum
tantum,
ainda
que
supostamente não homologadas, em decisão irrecorrível em sede
administrativa, no seu respectivo contencioso tributário, já produziu os
correlatos efeitos de confissão de dívida cuja eventual condenação em
litígio administrativo ou judicial, será objeto de competente cobrança
executiva, o que por valida o Saldo Negativo de CSLL 2007, ora
defendido;
- Argumenta que acaso definitivamente não homologada, a compensação
das referidas estimativas de CSLL, logrará exitosa sua extinção, não por
compensação, mas então por meio de pagamento, considerada a execução
tributária na espécie, motivada por confissão da dívida em DCTF e
PER/DCOMP;
- Acrescenta que após instaurada a competente execução fiscal exigindo
o pagamento do débito de estimativa CSLL/MAR 2007, no valor parcial
de R$ 312.470,42 (inscrição Dívida Ativa n. 80 6 1006 1652-60; doc.
05), bem como exigindo o pagamento do débito de estimativa
CSLL/ABR 2007, no valor de R$ 44.732,31 (inscrição Dívida Ativa n.
80 6 1006 1653-41; doc. 06), através do processo n. 0000265-
91.2011.403.6500 (doc. 07), mas sobretudo, providenciado o depósito
judicial integral em face dos débitos ora defendidos (inscrições 80 6 1006
1652-60 e 80 6 1006 1653-41; doe. 08), impositiva a decisão final a
respeito;
- Defende a suspensão da exigibilidade do seu crédito tributário, até que
proferida decisão final irrecorrível naquele processo n. 0000265-
91.2011.403.6500, ligado ao presente contencioso;
Por fim, requereu o provimento do recurso para que seja reconhecida a existência
integral do direito creditório de CSLL, e, por consequência, homologada a totalidade das
compensações efetuadas ou alternativamente, o sobrestamento do presente processo até o
julgamento do processo n. 0000265-91.2011.403.6500 no qual se discute a compensação da
estimativa de CSLL, dos meses de março e abril/2007.
É o relatório.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900353/2013-91

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente de pedido de pedido de compensação de saldo
negativo de CSLL, ano-calendário 2007, no valor original total de R$ 845.248,12.
O Despacho Decisório não reconheceu a existência de saldo negativo AC2007,
passível de compensação, tendo em vista que o valor do somatório das parcelas de estimas para o
ano-calendário era inferior à CSLL devida no período, por conseguinte, as compensações não
foram homologadas. Vide tela abaixo:

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a qual foi
parcialmente acolhida para reconhecer um crédito no valor de R$ 488.045,39. Remanesce,
portanto, em litígio, tão somente uma parcela do saldo negativo de CSLL 2007 no valor original
de R$ 357.202,73. Este valor, correspondente às estimativas do meses de março/2007 (parte) e
abril/2007, não foi computado para fins de composição do direito creditório, por tratar de débitos
enviados para inscrição na PGFN, nos valores de R$ 312.470,42 (março) e 44.732,31(abril) como
demonstram os documentos de fls. 184/187 e 196/199. Vide tela abaixo:

Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega que as estimativas referentes aos
meses de março e abril de 2007 deveriam compor o saldo negativo, uma vez que já estavam
confessadas em DCTF e DCOMP, e ainda que esta tivesse sido não homologada, já produziu os
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900353/2013-91

correlatos efeitos de confissão de dívida cuja eventual condenação em litígio administrativo ou
judicial, será objeto de competente cobrança executiva.
Argumenta que acaso definitivamente não homologada a compensação das
referidas estimativas, as mesmas seriam extintas por pagamento, considerada a execução
tributária na espécie, motivada por confissão da dívida.
Acrescenta o contribuinte que após instaurada a execução fiscal exigindo o
pagamento do débito de estimativas, através do processo judicial n. 0000265-91.2011.403.6500
(doc. 04), foi providenciado o depósito judicial integral, tornando impositiva a decisão final a
respeito.
Defende, alternativamente, a suspensão da exigibilidade do seu crédito tributário,
até que proferida decisão final irrecorrível naquele processo n. 0000265-91.2011.403.6500.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a Recorrente cita três processos
administrativos
conexos
n.
16327.902340/2010-12,
n.
16327.902492/2010-15
e
n.
16327.902493/2010-51. O primeiro corresponde ao processo de crédito no qual o contribuinte
pretendeu compensar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 com a estimativa mensal
de CSLL de março/2007 e abril/2007, entre outros débitos, o segundo e o terceiro processos
correspondem aos processos de cobrança, o qual foi enviado para inscrição do débito em Dívida
Ativa da União, tendo em vista a não homologação da compensação. Vide telas abaixo extraídas
das Informações complementares do Despacho decisório proferido no processo n.
16327.902340/2010-12 (fls. 5-6 do PA n. 16327.902492/2010-15):

O contribuinte deixou de contestar administrativamente a não homologação da
compensação das estimativas de CSLL de março e abril/2007. Após o débito ter sido inscrito em
Dívida e de a PFN ter ajuizado ação executiva de cobrança n. n. 0000265-91.2011.4.03.6500, o
sujeito passivo opôs embargos à execução e realizou o depósito judicial.
Compulsando os autos dos processos de cobrança n. 16327.902492/2010-15 e n.
16327.902493/2010-51, que trataram da cobrança das estimativas de março/2007 e abril/2007,
respectivamente, entre outros débitos objeto de compensação não homologada, constata-se em
ambos a existência de despachos da Procuradoria, de 24 de maio de 2018 (fls.326-327 do proc....
492/2010-15 e fls. 336-337 do Proc...493/2010-51), no sentido de reconhecer a extinção dos
débitos em cobrança judicial, por compensação com saldo negativo do IRPJ referente ao ano-
calendário 2006. Transcrevo trecho do despacho do proc... 493/2010-51, (o qual é idêntico ao do
proc.... 492/2010-15, salvo pela referência das páginas e da CDA):
1. Trata-se de processo administrativo com origem em DCOMP parcialmente
homologada por não terem disso comprovados os valores de estimativas mensais para
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900353/2013-91

composição do saldo negativo. Após o despacho decisório, não foi interposta
manifestação de inconformidade, com o posterior encaminhamento dos débitos para
inscrição em dívida ativa.
2. Ajuizada a execução fiscal, foram opostos embargos nos quais o contribuinte sustenta
que possuía crédito suficiente para a compensação, tendo demonstrado a composição
do saldo negativo do IRPJ/2006 com estimativas pagas via DARF e por compensações
anteriores, além de retenções na fonte.
3. Encaminhada consulta à RFB, confirmou-se através de consulta ao sistema SIEF
que as estimativas mensais de IRPJ foram, de fato, extintas por pagamento. O
mesmo ocorreu com os valores extintos por compensação. Sendo assim, os valores
foram adicionados ao direito creditório pleiteado pelo contribuinte, sendo refeito o
cálculo do saldo negativo de IRPJ/2007, suficiente para a extinção dos débitos ora
em análise (fls. 322/326).
4. Por tal razão, foi proferida sentença de procedência do feito para determinar a
anulação das CDAs em razão da suficiência dos créditos indicados para
compensação.
5. Neste passo, considerando que a existência e suficiência do crédito foram
reconhecidas pela DEINF, não houve interesse processual na apresentação de recurso
para reformar a sentença com vistas a manutenção do débito, tendo a sentença já
transitado em julgado.
(...)
Com efeito, no curso da ação de execução fiscal, o contribuinte através de
embargos, logrou êxito em demonstrar a existência de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário 2006, suficiente para compensar os débitos em cobrança, razão pela o Exmo. Sr. Juiz
determinou a extinção dos débitos.
Pelos fatos acima expostos, a estimativa mensal de CSLL de março/2007 e
abril/2007 devem ser computadas para fins de apuração do saldo negativo do período, e por
conseguinte, reconheço um crédito adicional de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007
no valor original de R$ 357.202,73, justificando o reconhecimento integral do crédito de saldo
negativo pleiteado nos presentes autos, devendo ser homologadas as compensações, até o limite
do crédito reconhecido.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.839 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900353/2013-91

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital